Tribunal: TJBA
Processo: 8165767-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165767-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDER CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA. PANDEMIA DO COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. JUROS DE OBRA DEVIDOS EM DOBRO. TEMA REPETITIVO 996/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO – INCC POR OUTRO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8165767-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante,
EDER CERQUEIRA SANTOS
, e apelada,
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, a fim de reconhecer que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por culpa exclusiva da suplicada, determinando que o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC, previsto na avença, seja substituído pelo IPCA como índice de atualização monetária do saldo devedor, salvo quando aquele for mais benéfico ao consumidor, após o prazo de tolerância, bem como condenando a ré ao pagamento de (a) indenização ao autor, a título de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato ao mês, devidos desde o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, considerando-se o período de tolerância de 180 dias, até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, cujos valores serão calculados sobre o valor do bem corrigido desde a celebração do contrato e juros de mora da citação; (b) indenização, na forma dobrada, dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; (c) indenização por dano moral no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado, monetariamente, a partir da data do seu arbitramento, consoante súmula nº 362, do STJ, e com juros de mora, na base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09